Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-80.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006753-80.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Correção Monetária]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ENTRE ENTIDADE SINDICAL E SOCIEDADE DE ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS OU VÍNCULO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/1994 – PEDIDO DE INGRESSO DA OAB COMO
AMICUS CURIAE –
REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há porque se acolher o pedido de ingresso da OAB /MT, na condição de
amicus curiae
, uma vez que não resta demonstrado interesse jurídico pelo assistente que será diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, nos termos do art. 138 do CPC.

2. “Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”.(REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – e BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de Cumprimento de Sentença nº ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de destacamento do montante de 20% (vinte por cento) do valor homologado a título de valores oriundos de contratos advocatícios firmados com o sindicato.

Como causa de pedir recursal, sustentam os agravantes que não foram observadas a Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, bem como os artigos 22 a 24 do Estatuto da OAB e a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal.

Afirmam que a substituição processual estabelecida constitucionalmente é extraordinária e ampla, possuindo o sindicato autonomia para determinar o melhor caminho para proteger coletivamente os seus substituídos, devendo para tanto buscar a contratação de advogados para as devidas ações judiciais.

Aduzem que a decisão não asseverou que o contrato anexado é entabulado entre o Sindicato e o advogado, sendo aquele o legítimo substituto processual das partes no juízo de origem.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão para possibilitar o destacamento do montante de 20% de cada um dos valores homologados aos substituídos processuais do Sindicato, conforme contrato juntado nos autos.

Não houve pedido liminar, conforme despacho.

Ainda, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de Mato Grosso manifestou interesse na participação do feito, na condição de
amicus curiae
, até o trânsito em julgado da demanda – id. 1206106 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo pelo desprovimento do recurso – id. 1373068 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1401216 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINTEP/MT – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – e BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de Cumprimento de Sentença nº ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de destacamento do montante de 20% (vinte por cento) do valor homologado a título de valores oriundos de contratos advocatícios firmados com o sindicato.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em sede de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do Estado na Ação de Cobrança nº 37587-38.2009.811.0041, os agravantes pleitearam o destacamento de 20% (vinte por cento) de cada Requisição de Pequeno Valor de cada autora substituída pelo SINTEP, a título de honorários contratuais, conforme negócio jurídico pactuado entre o sindicato e o causídico.

De início, antes de adentrar no mérito, passo à análise da manifestação da Seccional do Estado de Mato Grosso da OAB para ingressar nos autos como
aimus curiae.

Como é cediço, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, deve estar demonstrado o interesse jurídico, ou seja, não basta o mero interesse econômico, moral ou corporativo. Nesse sentido, o art. 138 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de análise da
relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.

Entretanto, em que pese a bem fundamentada alegações da OAB/MT, tenho que o seu ingresso como
aimus curiae
falece de interesso jurídico, uma vez que somente se discute nos autos o direito individual do referido advogado pelo trabalho desenvolvido, inexistindo repercussão na esfera da instituição ou da própria categoria dos advogados, razão pela qual não há necessidade de sua participação para formação do entendimento da Câmara sobre a matéria.

A respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE OU AMICUS CURIAE. CONSELHO FEDERAL DA OAB. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, faz-se necessária a presença de interesse jurídico, configurado na a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

2. No caso, não ficou demonstrado o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, sendo certo que" o interesse corporativo ou institucional do Conselho de Classe em ação em que se discute tese que se quer ver preponderar não constitui interesse jurídico para fins de admissão de assistente simples com fundamento no artigo 50 do Código de Processo Civil"(AgRg nos EREsp 1.146.066⁄PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 13⁄4⁄2012) .

3. Sendo assim, não há como se viabilizar o ingresso do requerente como assistente simples, tampouco como Amicus Curiae, que sequer é admitido na via eleita. Precedentes: AgInt no REsp 1.614.654⁄PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26⁄02⁄2018; AgInt no REsp 1.607.188⁄SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27⁄11⁄2017; AgInt na PET no REsp 1.590.570⁄PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19⁄04⁄2017; EREsp 1.351.256⁄PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19⁄12⁄2014; EDcl nos EREsp 650.246⁄PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 06⁄08⁄2012; AgRg no AgRg na PET nos EREsp 1.226.946⁄PR, Rel. Min. Eliena Calmon, Corte Especial, DJe 10⁄10⁄2013; AgRg no REsp 1167563⁄RS, Rel. Min. Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJe 18⁄10⁄2013; REsp 1.172.634⁄SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 29⁄3⁄2011.

4. Agravo interno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não provido' (STJ, RCD nos EREsp 448.442⁄MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22⁄06⁄2018).

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal, cinge-se ao destacamento do montante de 20% (vinte por cento) de cada um dos valores homologados aos substituídos processuais do sindicato, a título de honorário contratuais.

Não é desconhecido por este Magistrado que a questão já foi enfrentada por esta Câmara nos agravos de instrumento nº 1009490-56.2017.8.11.0000 e 1006567-57.2017.8.11.0000, oportunidades em que os recursos foram providos à unanimidade, conforme votos de relatoria do eminente M.M. Márcio A. Guedes.

Entretanto, data vênia o referido posicionamento exarado por aquele relator nos supracitados votos, após detida análise da questão, hei por bem rever meu posicionamento, pois chego à conclusão de que não se trata de caso de incidência da Súmula Vinculante nº 47 do STF ou mesmo do art. 22, §4º, do estatuto da OAB.

Ora, a Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do art. 22,§4º, autoriza a dedução da quantia a ser recebido pelo patrono, se este fizer a juntada do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, salvo se o cliente comprovar que já os pagou.

Em igual sentido, a Súmula Vinculante nº 47 do STF estabeleceu o seguinte:

Súmula Vinculante 47 - Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Nada obstante referidos entendimentos serem aplicados em casos que há a devida apresentação da cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que há distinção no caso.

Isso porque o referido contrato – id. 830347, pág. 6 - celebrado entre o SINTEP e a sociedade de advogados Boaventura Advogados Associados S/C acorda “entre as partes que serão devidos os honorários a título de prestação de serviços: 20% dos valores a serem recebidos pelos êxitos das ações.”

Logo, da leitura do contrato, em primeiro momento, não há como se extrair outra conclusão a não ser que neste momento o devedor pelos serviços prestados é o próprio Sindicato, não havendo a possibilidade de se repassar aos substituídos processuais tal encargo sem expressa autorização, haja vista que inexistente relação jurídica contratual desses com os patronos.

Diante disso, a mera apresentação do contrato de prestação de serviços entre a sociedade de advogados e o Sindicato não possui o condão de estabelecer relação contratual entre os filiados e os advogados, com o fito de se aplicar os mencionados artigos do estatuto da OAB.

Tal situação somente se modificaria caso restasse expressamente autorizado pelos filiados ou mesmo fossem firmados contratos individuais entre estes e os causídicos anteriormente à expedição dos ofícios requisitórios.

Neste norte, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO
SINDICATO
. RETENÇÃO PELO
ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/1994.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.

(REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019).

Delineado este cenário, na referida manifestação de destacamento, não restou devidamente demonstrada a existência de contrato ou autorização expressa dos exequentes para que se cumpra o art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/1994, razão pela qual não há como se permitir o destacamento neste momento.

Assim, se escorreita a decisão que indeferiu o pedido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020